Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600662-46.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE VIEIRA DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE VIEIRA DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600662-46.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/02/2021
Processo referência: 0600662-46.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600662-
46.2020.6.16.0199 que desaprovou as contas apresentadas pelo candidato José Vieira da Silva,
relativa à arrecadação e os gastos de recursos utilizados na campanha para vereador nas eleições
de 2020, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Resolução
23.607/2019-TSE. Determinou a transferência da sobra de campanha, no valor de R$ 34,58, ao órgão
partidário da circunscrição, para fins de análise da prestação de contas anuais do partido, nos
termos do § 1º, artigo 50, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Vieira da Silva, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de São
José dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas ante a omissão quanto à comprovação de pagamento
de R$ 740,00 ao fornecedor Alfredo Vagner Reis, cujo valor representa 14,80% do valor total de
despesas realizadas pelo prestador de contas, que foi de R$ 5.000,00). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE VIEIRA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
JOSE VIEIRA DA SILVA (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SAO JOSE
DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36716
366
15/06/2021 18:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.060

RECURSO ELEITORAL 0600662-46.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE VIEIRA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
RECORRENTE: JOSE VIEIRA DA SILVA
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SAO JOSE DOS PINHAIS -
PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2020. VEREADOR. ORGÃO MUNICIPAL DO PARTIDO NA CONDIÇÃO DE
LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE. DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO. SERVIÇO DE MILITÂNCIA. DOCUMENTOS
JUNTADOS TEMPESTIVAMENTE: INSUFICIÊNCIA PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IRREGULARIDADE GRAVE.
OMISSÃO DE DESPESAS COM O FACEBOOK. CONTA “OUTROS
RECURSOS”. INDEVIDA TRANSFERÊNCIA DO VALOR AO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. AFASTADA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
SUPOSTA SOBRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MANUTENÇÃO, TODAVIA, DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. O órgão partidário não tem legitimidade para prestar contas de candidato, ainda
que na condição de litisconsorte.
2. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
”. (TSE.
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
Num. 36716366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

3. A documentação juntada na fase processual adequada não é suficiente para
comprovar despesa de militância, pelo que é mantida a conclusão de desaprovação
das contas.
4. Em razão de sua origem – recursos próprios – não cabe a determinação de
restituição de valor de despesa junto ao Facebook.
Recurso parcialmente provido. Manutenção, todavia, da desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em prestação de contas de campanha, interposto
por JOSÉ VIEIRA DA SILVA e pelo órgão provisório municipal do PARTIDO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais (ID 24297466). Pela sentença foram desaprovadas as contas
do candidato, em razão da não comprovação de despesa com militância, no valor de R$
740,00, representando 14,80% do total de despesas utilizados pelo candidato. Ainda, foi
determinada a transferência da sobra de campanha, no valor de R$ 34,58 (trinta e quatro reais
e cinquenta e oito centavos), ao órgão partidário da circunscrição, nos termos do § 1º, artigo
50, da mesma resolução.
Aduzem os recorrentes (ID 24297816), em síntese, que:
a entrega dos
a)
relatórios financeiros foi realizada com pequeno atraso, o que não gerou prejuízo de
fiscalização;
os extratos bancários foram posteriormente juntados, estando a falha suprida;
b)
a apontada omissão de notas fiscais emitidas pelo
consiste na diferença de
c)
Facebook,
serviço não utilizado que gerou um crédito em favor do candidato;
não há divergência de
d)
informações nas contas bancárias cadastradas no SCPE, pois o que houve foi a falta da
apresentação dos extratos das contas do FECF e do Fundo partidário, as quais não tiveram
qualquer movimentação;
o contrato relativo à doação de valor estimável em dinheiro,
e)
apontado como ausente, está juntado aos autos, em anexo ao recibo nº 15610.13.78859. PR.
000005.E;
algumas receitas de valor estimável em dinheiro recebidas pelo candidato não
f)
foram incluídas na prestação de contas parcial, porém trata-se de irregularidade que
representa 10% do total despendido, quantia de baixa representatividade, insuficiente para a
desaprovação das contas;
os serviços de contabilidade e advocatícios foram contratados
g)
pelo MDB e, como tal, esses valores foram registrados na prestação de contas do partido;
o
h)
parecer conclusivo aponta expressamente a omissão de gastos com combustível como a
questão pontual para a desaprovação das contas, contudo, tal irregularidade não foi apontada
na análise preliminar e não houve locação nem doação de veículo ao candidato, motivo pelo
Num. 36716366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

qual não houve despesas com combustível; e
quanto à irregularidade que motivou a
i)
desaprovação das contas, afirmam que o pagamento foi efetuado com o cheque de nº 850.011,
como se verifica do extrato bancário e da prestação de contas apresentados, o que é
comprovado por imagem dos respectivo cheque nominal, ao cabo eleitoral beneficiado, além
do recibo por este emitido (ID 24323516).
Ao final, pedem o provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas
com ressalvas, com fulcro no artigo 74, II, uma vez que as falhas apontadas não comprometem
a regularidade das contas prestadas e menos ainda a sua fiscalização.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 26526516)
pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que embora sanada a irregularidade quanto
ao pagamento de R$ 740,00 efetuado ao cabo eleitoral, persistem as demais irregularidades
que levaram à desaprovação das contas, especialmente o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros de campanha, em relação a 100% dos recursos arrecadados
e a ausência de declaração de despesas com contador e advogado.
O prestador de contas apresentou, espontaneamente, nova manifestação ao teor
do parecer ministerial, repisando os argumentos já expendidos no recurso (ID 26529116).
Diante da juntada de novos documentos, os autos foram remetidos para o setor
técnico deste tribunal, o qual, pelo parecer técnico de ID 27195616, limitou-se a apontar as
irregularidades detectadas, a saber, atraso no envio de relatórios financeiros, omissão dos
gastos efetuados com o
, anotando que a sobra não foi recolhida ao órgão partidário,
Facebook
divergência entre a prestação de contas parcial e final e ausência de informação na prestação
de contas parcial de despesas realizadas antes de sua entrega. O setor técnico fez análise de
mérito somente quanto à ausência de comprovação de despesa de militância, falha que
motivou a desaprovação das contas, que considerou sanada.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo, de modo que, presentes os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
De início, constato que o Diretório Municipal do MDB em São José dos Pinhais
integrou o polo ativo da lide e interpôs o recurso juntamente com o candidato, na condição de
litisconsorte.
A Resolução-TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas nas
eleições, prevê o seguinte:
Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
Num. 36716366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

(...)
§ 3º
, que será encaminhada à
O candidato elaborará a prestação de contas
autoridade judicial competente para o julgamento das contas, diretamente por
, no prazo estabelecido no art. 49, abrangendo, se for o caso, o vice ou o
ele
suplente e todos aqueles que o tenham substituído, em conformidade com os
respectivos períodos de composição da chapa.
(...)
§ 7º Se o candidato falecer, a obrigação de prestar contas, na forma desta
Resolução, referente ao período em que realizou campanha, será de
responsabilidade de seu administrador financeiro ou, na sua ausência, no que for
possível, da respectiva direção partidária. (Grifos inexistentes no original)

Como se vê, a obrigação de prestar contas é do candidato, transferindo-se a
responsabilidade para a agremiação partidária somente em situação excepcional.
Sendo assim, por não ter legitimidade para prestar contas de candidato, impõe-se
a extinção do feito em relação ao Diretório Municipal do MDB de São José dos Pinhais.
Prosseguindo, trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ VIEIRA DA
SILVA, eleito vereador em São José dos Pinhais nas eleições de 2020, em face da sentença
pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão da ausência de
comprovação do pagamento de despesa com serviço de militância.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que o atraso na entrega de relatórios
financeiros, sobra de campanha não recolhida e ausência de contrato de cessão de serviços
advocatícios e contábeis representam irregularidades sem o condão de macular a prestação de
contas em seu todo (ID 24297466).
No entanto, entendeu que a falta de comprovação do pagamento do cabo eleitoral
ALFREDO VAGNER REIS, no valor de R$ 740,00, representando 14,8% do total de despesas
realizadas pelo candidato (R$ 5.000,00), é falha grave, que compromete a regularidade das
contas, pelo que julgou desaprovadas as contas.
A magistrada consignou na decisão que embora o prestador tenha juntado cópia
do recibo emitido por meio do SPCE e cópia do extrato bancário em que há o lançamento do
referido valor, nenhum destes documentos comprova o efetivo pagamento ao fornecedor.
O recorrente, em sua peça recursal, apresentou cópia do cheque nominal ao cabo
eleitoral (ID 24297816).
Após, já nesta instância, juntou o recibo emitido pelo cabo eleitoral Alfredo Vagner
Reis (ID 24322516).
Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
Num. 36716366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
Confira-se:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado está
alicerçado em fundamentação apta à solução da controvérsia, com a devida
entrega da prestação jurisdicional.
2. A decisão contraditória e/ou obscura é que desafia o manejo dos embargos de
declaração. Aquela reputada injusta ou merecedora de aplicação diversa do
direito – pela leitura da parte interessada – comporta, processualmente, recurso
próprio.
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos
após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador,
previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na
espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair
a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
(AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de
circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em
momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de
14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
Num. 36716366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA
DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DA
NÃO
SURPRESA,
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 72/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

Precedentes.
2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos embargos
declaratórios opostos perante a Corte de origem, tendo a própria parte
reconhecido em seu recurso especial que a extemporaneidade decorreu não de
ausência de prévia intimação, mas de mero "equívoco material".
3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto as matérias não foram debatidas
pelo TRE/GO, estando ausente o requisito do prequestionamento, o que atrai o
óbice da Súmula 72/TSE. Trata–se, ademais, de inadmissível inovação recursal
nesta seara.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em 06/11/2020)
(Grifos inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA APRECIAÇÃO DO
BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO), relativa
ao exercício financeiro de 2018.
2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
inércia do partido em atender intimação para sanar irregularidades
apontadas em parecer preliminar implica preclusão, tornando inaceitável a
juntada de documentação tardia. Precedentes.
Num. 36716366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

(...)
(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha a resolução de regência da matéria para as eleições de 2020
(Resolução 23.607/2019) veda a juntada de documentos após o parecer conclusivo, nas
situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto. Confira-se:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou
elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de
.
preclusão
(...)
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
, a Justiça
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
salvo aqueles
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada,
que se amoldem ao parágrafo único do
. (Grifos inexistentes no
art. 435 do CPC
original).

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado por 03 (três) vezes
manifestar-se sobre as irregularidades. Com efeito, a mencionada falta de comprovação do
pagamento do serviço de militância foi apontada no parecer técnico preliminar (ID 24295516),
no parecer conclusivo (ID 24295916) e na manifestação ministerial (ID 24296716), após os
quais o prestador foi devidamente intimado.
Ao prestar esclarecimentos acerca do parecer preliminar, o candidato juntou o
contrato de prestação de serviços do cabo eleitoral (ID 24296566).
Contudo, a omissão não foi considerada sanada e, após o parecer conclusivo final
(ID 24297216) e nova manifestação ministerial, foi prolatada sentença, reconhecendo-se a
gravidade da falha, motivo pelo qual foram desaprovadas as contas do ora recorrente.
Como já esclarecido, os documentos juntados em grau recurso consistem em
cópia do cheque utilizado para pagamento do cabo eleitoral, bem como seu recibo. Como
Num. 36716366 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

ambos são de novembro de 2020 não havia razão para não terem sido apresentados
tempestivamente.
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
A propósito do entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às
eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições
de 2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais
(2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada
tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).
No mérito, a sentença, como já descrito, julgou desaprovadas as contas do ora
recorrente, em razão da falta de comprovação de pagamento do cabo eleitoral Alfredo Vagner
Reis.
Para comprovar a realização da despesa, o prestador juntou, tempestivamente, o
extrato bancário em que consta a compensação de cheque no valor da despesa (ID
24294266), bem como contrato de prestação de serviço assinado pelo beneficiário (ID
24296566).
Em que pese estar consignado na sentença que o prestador juntou cópia de
recibo emitido pelo SPCE, em relação a Alfredo Vagner, o único documento acostado autos
ainda em primeiro grau de jurisdição é o contrato de prestação de serviços (ID 24296566).
Situação diversa é a dos demais cabos eleitorais da campanha do ora recorrente, para os
quais foram, de fato, acostados os recibos correspondentes.
Sendo assim, são insuficientes para comprovar a efetivação de referida despesa.
É importante frisar que, ainda que o artigo 60, §1º, da resolução de regência,
mencione o contrato como documento que pode ser considerado para fins de comprovação da
despesa, ao ser apresentado de forma isolada, sem qualquer outro elemento que indique a
prestação do serviço ou o pagamento para o contratado, se prestar a comprovar apenas a
contratação e não o efetivo pagamento ou a destinação do recurso.
Além do contrato, o que se tem, em verdade, é a compensação de um cheque
sem qualquer documento capaz de indicar quem o sacou.
Neste sentido, em caso similar, esta Corte Eleitoral já se posicionou,
reconhecendo insuficiente para comprovar o gasto a apresentação do contrato de prestação de
serviços, somado ao cheque sem a identificação da contraparte:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ELEIÇÕES 2018. IRREGULARIDADES FORMAIS SUPERADAS. CESSÃO DE
VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
DESAPROVAÇÃO DA CONTAS.
Num. 36716366 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na
internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em
certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação financeira
na prestação de contas final.
2. O recebimento de doação estimada de bem sem a comprovação de que integra
o patrimônio do doador, viola regra disposta 22, II, da Resolução TSE 23.553 e no
caso de trinta doadores, pela gravidade da omissão, impõe a desaprovação das
contas.
3. A intempestividade na apresentação da prestação de contas parcial, quando
inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das
contas, é vício meramente formal.
4. A omissão de receitas e gastos na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando todas as informações são devidamente
declaradas na prestação de contas final. Precedentes TSE.
5. A contratação e o pagamento de impulsionamento de conteúdo diretamente
pela pessoa física do candidato, com a posterior doação de recursos estimados
para a campanha viola a norma disposta no artigo 27 da Resolução TSE 23.553 e
a regra de que todos os recursos arrecadados devem transitar pela conta
bancária. Entretanto, as especificidades desta eleição e o diminuto valor envolvido
permite apenas a aposição de ressalva.
6. Inconsistência no cadastro de pessoa física de fornecedor, em que pese
contrariar o dispositivo normativo aplicável, no caso de despesa de R$ 1.000,00,
representando 0,09% do total das despesas registradas, não acarreta prejuízo à
lisura e à regularidade das contas, tratando-se de erro formal.
7. A ausência de recibos de comprovação de pagamento, quando não há
outro meio que comprove a satisfação do gasto, no valor de 420.321,02,
representando 36% do total de recursos movimentados na campanha, impõe
a desaprovação das contas do candidato e a devolução da quantia ao
Tesouro Nacional.
8. Desaprovação das contas, com determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.
(TRE/PR. PC nº 060340430. Rel. Des. Gilberto Ferreira. PSESS em 17/12/2018).
(Grifos inexistentes no original)

Ocorrendo dessa forma, e como o montante da irregularidade – R$ 740,00 –
representa 14,8% do total dos gastos da campanha, não há como serem aplicados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a manutenção da sentença de
desaprovação das contas.
Num. 36716366 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

Pela sentença houve, ainda, a determinação de transferência de suposta sobra
financeira ao partido político, no valor de R$ 34,58.
Isso, porque no parecer conclusivo foi apontada como omissão de despesas a
falta de registro de notas fiscais emitidas pelo
da quantia supracitada, porquanto o
Facebook
prestador declarou pagamento de R$ 2.040,00, ao passo que a empresa contratada emitiu
notas fiscais no valor total de R$ 2.005,42, resultando desses valores a diferença não
comprovada de R$ 34,58.
É fato notório que referida empresa somente emite nota fiscal por período
fechado, com todas as operações realizadas até então, e que para realizar os
impulsionamentos o usuário precisa ter saldo junto à operadora. Com isso, é comum que
passada a data do pleito, reste ainda algum crédito não utilizado a tempo pelo candidato, como
no caso destes autos.
Desta forma, tendo em vista a origem dos recursos financeiros da campanha,
integralmente composta de recursos próprios, sob a rubrica “outros recursos”, incabível a
restituição.
Neste sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao
Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
2. Conquanto o prestador tenha apresentado extrato bancário parcial da conta
destinada à movimentação “Outros Recursos”, tal irregularidade pode ser suprida
por meio do extrato bancário disponibilizado no SPCE pela instituição bancária.
3. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados
no serviço de impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas
fiscais ou outro documento que demonstre o montante efetivamente
utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não sendo suficiente
comprovar o pagamento efetuado. No particular, por se tratar de despesa
paga com “outros recursos”, incabível a restituição.
4. Ausente irregularidade na doação realizada por pessoa física cuja renda formal
conhecida é incompatível com a doação realizada, com a alegação de ausência
de capacidade econômica, detectada mediante integração do módulo de análise
do SPCE e da base de dados MACIÇA/CNIS/RAIS, cuja situação não se
comprova no curso da prestação de contas.
5. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 36716366 - Pág. 10
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

(TRE/PR. PC nº 0603218-07. Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado. DJE em
10/10/2019).

Pelo exposto, mantém-se a desaprovação das contas do ora recorrente, em razão
da falta de comprovação de realização de despesa, consistente em prestação de serviço de
militância, afastando, apenas, a determinação de transferência de valores ao partido. Essa
solução importa em provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar extinto o processo, sem resolução
do mérito, em relação ao órgão partidário, pela sua ilegitimidade ativa, bem assim para dar
parcial provimento ao recurso de JOSÉ VIEIRA DA SILVA, apenas para afastar a determinação
de transferência de valores ao órgão partidário, mantendo-se, desse modo, a desaprovação
referente às eleições de 2020.
de suas contas

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600662-46.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE VIEIRA DA
SILVA VEREADOR, JOSE VIEIRA DA SILVA, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados dos(a) RECORRENTES: ANA
CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
Num. 36716366 - Pág. 11
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192

SESSÃO DE 11.06.2021.

Num. 36716366 - Pág. 12
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/06/2021 18:53:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061512171458800000035805192
mero do documento: 21061512171458800000035805192